Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. PREPARO RECURSAL. DIALETICIDADE. IMPEDIMENTO LEGAL À CONTAGEM DO PRAZO ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. INEFICÁCIA DA ACESSIO POSSESSIONIS EM POSSES HETEROGÊNEAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMO OPOSIÇÃO. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por FERNANDO CESAR AVELINO BARROS contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente a ação de usucapião proposta em face de AMANDA DE OLIVEIRA BARROS e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para restituir aluguéis a partir de 10/06/2021; embargos de declaração da requerida rejeitados liminarmente; contrarrazões com preliminares de insuficiência de preparo e de violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente preparo e dialeticidade; (ii) estabelecer se existem os requisitos da usucapião ordinária (art. 1.242 do CC); (iii) determinar se estão presentes os requisitos da usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), inclusive por soma de posses (art. 1.243 do CC), diante de impedimento legal de contagem entre ascendentes e descendentes e de oposição extrajudicial; e (iv) verificar a manutenção da condenação, em reconvenção, à restituição de aluguéis dentro do prazo prescricional trienal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de insuficiência do preparo porque o comprovante de custas (ID. 75727184) emitido pela COGEC atesta o recolhimento no valor máximo devido, conforme Decreto-Lei no 115/67 e art. 191, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria.
4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade porque o apelante enfrenta os fundamentos da sentença ao redirecionar a tese para usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), apresentando razões específicas de reforma, em conformidade com CPC, art. 1.010, II e III, e art. 932, III.
5. Afasta-se a usucapião ordinária (art. 1.242 do CC) porque ausentes justo título e boa-fé, à vista da confissão de simulação para “blindagem patrimonial” em 2005 e da transferência do imóvel à filha em 2008, o que compromete o elemento subjetivo exigido.
6. Não se reconhece a usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC) porque o prazo de 15 anos não se completa: a prescrição não corre entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar (arts. 197, II, e 198, I, do CC), iniciando-se apenas com a maioridade da proprietária em 10/09/2011; proposta da ação em 16/04/2024 revela lapso inferior a quinze anos.
7. A soma de posses (art. 1.243 do CC) não se admite porque exige continuidade e homogeneidade, inviabilizadas pela natureza heterogênea e viciada das posses decorrentes de simulação e das sucessivas transferências (2005 e 2008), em consonância com a orientação que impede a acessio de posses de naturezas distintas (STJ, AgInt no REsp 1.516.632/MS).
8. Reconhece-se a oposição à posse com a notificação extrajudicial de 10/10/2019, a qual interrompe a mansidão e pacificidade, sendo válido o recebimento em portaria de condomínio por analogia ao art. 248, § 4o, do CPC e ao art. 22 da Lei 6.538/78, conforme precedentes do TJDFT.
9. Mantém-se a condenação à restituição dos aluguéis percebidos indevidamente, por configurar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), respondendo o possuidor de má-fé pelos frutos (art. 1.216 do CC) e observando-se a prescrição trienal do art. 206, § 3o, IV, do CC, a partir de 10/06/2021.
10. Inexiste reforma quanto à gratuidade de justiça, pois o benefício foi indeferido na origem por ausência de comprovação (CPC, art. 99), permanecendo hígida a distribuição da sucumbência e a majoração de honorários recursais (CPC, art. 85, § 11).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A adequação da fundamentação recursal à impugnação específica dos motivos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.”; “2. A confissão de simulação para ocultação patrimonial afasta a boa-fé e o justo título, inviabilizando a usucapião ordinária do art. 1.242 do CC.”; “3. A prescrição aquisitiva não corre entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, iniciando-se com a maioridade do proprietário, o que impede a formação do prazo da usucapião extraordinária no caso concreto.”; “4. A soma de posses exige homogeneidade e continuidade, não se admitindo a acessio em posses de natureza distinta ou marcadas por vícios.”; “5. Notificação extrajudicial válida configura oposição e obsta a continuidade da posse mansa e pacífica para fins de usucapião.”; “6. A exploração econômica de imóvel alheio sem anuência do proprietário gera dever de restituir frutos (aluguéis), sujeita à prescrição trienal por enriquecimento sem causa.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238, 1.242 e parágrafo único, 1.243, 1.216, 1.232, 1.201, 197, II, 198, I, 1.635, III, 186, 927, 884, 206, § 3o, IV; CPC, arts. 1.010, II e III, 932, III, 240, caput, 248, § 4o, 85, § 11, 99; Lei 6.538/78, art. 22; Decreto-Lei no 115/67; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 191, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000316, 0705474-16.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 30/05/2025; STJ, EDcl no AREsp 2.740.395, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado), DJEN 25/02/2025; STJ, AREsp 1.788.360, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 05/02/2021; STJ, AgInt no REsp 1.516.632/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 30/11/2023; TJDFT, 0720569-40.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 15/03/2023, DJe 29/03/2023; TJDFT, 0742121-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 07/05/2024; TJDFT, 0710262-27.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024, DJe 13/09/2024.